Tribunal: TJSP
Processo: 0002845-93.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto indeferida – Requisito objetivo preenchido – Requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável, contendo relevantes aspectos negativos à concessão da benesse – Benefício vinculado à demonstração de mérito durante o cumprimento de pena – Indeferimento suficientemente justificado – Agravo desprovido.